Tribunal: TJES
Processo: 5007889-18.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007889-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO
CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DE MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO. ORDEM DENEGADA.

1
.
A
instrução processual não
resulta de
mero cálculo aritmético na condução do feito, sendo necessária a análise particular das audiências a serem realizadas, do assoberbamento das Varas a sofrerem com inúmeros pedidos reiterados das defesas que, por vezes, sem qualquer alteração no quadro fático do processo,
requerem
nova análise dos fatos já exaustivamente debatidos e confrontados pelo Juiz condutor do processo.

2. Na espécie, ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela gravidade concreta do delito, do risco de reiteração da complexa atividade delituosa e, ainda, da possibilidade concreta de evasão do paciente, já que radicado em unidade federativa diversa deste Estado, já tendo passagens por outros Estados agindo de igual forma.

3.
Ordem
d
enegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5007889-18.2023.8.08.0000

PACIENTE: ALESSANDRO BOGONI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GILVAN LUIZ HANSEN JUNIOR - RS89495

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007889-18.2023.8.08.0000

PACIENTE:
ALESSANDRO BOGONI

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

C
onforme relatado, c
uida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor d
e

ALESSANDRO BOGONI
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória nos autos nº 0006057-94.2022.8.08.0024.

O impetrante sustenta que no caso concreto é evidente a existência de excesso de prazo na formação da culpa, por fatos não atribuíveis à defesa ou ao denunciado, além de existirem fatos novos posteriores ao julgamento do
writ

anteriormente impetrado.

Alega que o excesso de prazo na formação da culpa
resta
configurado posto que a prisão ocorreu em 08/02/2023,
sobre
fato ocorrido em 28/04/2022, e a
audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para
26/10/202
3, ou seja, apenas 9 (nove) meses depois de sua prisão.

Destaca que o fato novo é consubstanciado nas revogações das prisões preventivas em outros dois processos atribuídos ao Paciente, haja vista que não foi reconhecido por qualquer das vítimas, o que pode ser confirmado através da análise dos
links

das solenidades, havendo, inclusive, pleito de absolvição pelo Ministério Público, visto a dúvida acerca dos indícios de autoria, afastando os fundamentos para a medida extrema.

Pugna, portanto, pela concessão do pleito liminar no sentido de afastar o constrangimento ilegal que afirma estar o paciente sofrendo.

Decisão indeferindo o pedido (ID 5558417).

Pois bem.

Inicialmente, entendo necessário apresentar os contornos fáticos já que consta d
os autos
que no dia 28/04/2022, os denunciados MAICON JOSÉ KOLBERG, ALESSANDRO BOGONI e ROBERTO LARAN
J
EIRA DE JESUS, supostamente praticaram o crime previsto no art. 171, §4º, do Código Penal Brasileiro, quando obtiveram vantagem ilícita da vítima Maria Eliza Terayama, mediante fraude, ao aplicar o denominado “Golpe do Bilhete Premiado”, fazendo uso de documentos falsos.

Extrai-se que no curso de investigações foram instaurados 06 (seis) inquéritos policiais (IP 032/2022, 063/2022, 064/2022, 053/2022, 054/2022 e 055/2022) relacionados ao referido golpe, os quais tramitam na Delegacia Especializada em Crimes de Defraudações e Falsificações, envolvendo suspeitos vindos de outros Estados da Federação.

Segundo a autoridade policial, os crimes investigados nos inquéritos policiais respectivos são praticados com a mesma forma de execução, por meio de uma história falsa, na qual um dos investigados se passa por uma pessoa de baixa instrução ou perdida, solicitando a ajuda da vítima – muitas vezes, pessoas idosas próximas a agências bancárias –, enquanto o segundo criminoso se aproxima também oferecendo ajuda.

A partir daí, o primeiro suspeito se diz ganhador de um prêmio lotérico, mas que, por razões religiosas, não pode recebê-lo, propondo que a vítima lhe pague uma certa quantia em troca de receber o bilhete premiado milionário. Contudo, os criminosos se alternavam nos papéis, ou seja, em uma abordagem um integrante da organização criminosa interpelava a vítima, em outra abordagem ele agia como “olheiro”.

Pois bem.

Como se sabe, a
instrução processual não
resulta de
mero cálculo aritmético na condução do feito,
sendo
necessária a análise particular das audiências a serem realizadas, do assoberbamento das Varas a sofrerem com inúmeros pedidos reiterados das defesas que, por vezes, sem qualquer alteração no quadro fático do processo,
requerem
nova análise dos fatos já exaustivamente debatidos e confrontados pelo Juiz condutor do processo.

A corroborar este entendimento, mormente no que afirma ser a defesa um prazo excessivo da data da prisão até a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, trago entendimento recente do STJ sobre o tema, a considerar os inúmeros vetores que sustentam divergência considerável quanto ao tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. 2. 3. No caso, o agente está custodiado por fazer parte, em tese, de organização criminosa voltada para a prática de tráfico de drogas, cuja investigação resultou na apreensão de 270 kg (duzentos e setenta quilogramas) de cocaína, além de toneladas de outros insumos químicos para a produção de drogas, o que justificaria, ao menos em uma análise perfunctória,
a decretação e manutenção da custódia cautelar, ainda que a custódia persista há 2 anos e 3 meses
.
4. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.517/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)

Neste sentido, não há a suposta alteração do quadro fático por que, em outros dois processos o paciente não fora reconhecido pelas vítimas, não
podendo
descuidar do elaborado e porque não dizer sofisticado procedimento elaborado pelos envolvidos na obtenção da indevida vantagem.

De igual forma, consta nos autos vultuoso prejuízo sofrido pela vítima (R$ 64.000,00) em razão do desenvolvimento das ações perpetradas e imputadas aos agentes envolvidos.

Nesse diapasão, recordo que este Tribunal de Justiça, nos autos tombados sob o nº 5008201-28.2022.8.08.0000, foi firme em refutar a tese da defesa acerca da gravidade concreta do delito e a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão ao afirmar em julgamento colegiado que:

“
(...) No presente caso, observa-se que os pacientes supostamente integram uma organização criminosa altamente sofisticada, voltada à prática de crimes de estelionato na modalidade ‘Golpe do Bilhete Premiado’, tendo por principais vítimas pessoas idosas e simples, acarretando prejuízos em valores bastante elevados.

Ademais, as investigações apontam que tal organização possui caráter
interestadual
, ficando poucos dias nos diversos Estados da Federação, tanto que os ora pacientes, e também seus comparsas, possuem endereço e documentos oriundos dos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, circunstância que, somada à capacidade de obter documentos falsos, reforça o alto risco que sua liberdade representa à efetivação da aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Ainda, há registro em denúncia de que o paciente
Alessandro Bogoni possui processos criminais (estelionato, furto qualificado e moeda falsa) no Estado do Rio Grande do Sul

e o
paciente Roberto Larangeira de Jesus também possui processo criminal no Estado do Rio Grande do Sul por crime não identificado, além de Guia de Execução
,
circunstância que, de fato, demonstra haver risco concreto de
reiteração delitiva

a justificar a imprescindibilidade da restrição cautelar, conforme orienta a jurisprudência.
(STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021)

Portanto, diante da meticulosa organização do grupo criminoso, com a apreensão de diversos ‘kit's bilhete premiado’, contendo vários envelopes, blocos de notas promissórias, cartões de plástico parecidos com os de crédito, lacres, bolsa malote, borrachinhas de dinheiro, além de documentos de identidade falsos e registros criminais anteriores de outros Estados da Federação, entendo presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, bem como devidamente fundamentada a decisão impugnada, não se mostrando possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. (...)”

Ademais, verifico que o feito vem tramitando regularmente, dentro das complexidades inerentes à existência de três réus, necessidade de realização de diversas diligências, cuja audiência de instrução e julgamento encontra-se marcada para breve (18/12/2023).

D
ito isto,
posso afirmar que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, mormente pela gravidade concreta do delito, do risco de reiteração da complexa atividade delituosa e, ainda, da possibilidade concreta de evasão do paciente, já que radicado em unidade federativa diversa deste Estado, já tendo passagens por outros Estados agindo de igual forma.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)